Tribunal: STJ
Processo: 1503379-55.2018.8.26.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761884 - SP (2024/0376169-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R W DA S P
ADVOGADOS
: MURILO GARCIA NUNES - SP322858
BRUNO HENRIQUE DE LIMA - SP269502
FLAVIA RENATA DE SOUZA GONÇALVES RIBEIRO -
SP340055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de
vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art.
71 do mesmo diploma legal.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando a
suficiência probatória para a condenação, com base no depoimento da vítima e no estudo
psicológico que atestou a coerência do relato.
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 155 e 386, inciso II, do
Código de Processo Penal, e art. 71 do Código Penal, pleiteando a absolvição e a
alteração da fração de aumento da pena por continuidade delitiva. O recurso não foi
conhecido em razão da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por estupro
de vulnerável pode ser revista em sede de recurso especial, diante da alegação de
insuficiência de provas, sem que isso implique o revolvimento do contexto fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da alegação de insuficiência de provas demandaria o revolvimento do
contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
6. As instâncias ordinárias concluíram pela comprovação da materialidade e autoria do
delito com base em provas válidas e submetidas ao contraditório, especialmente o
depoimento coerente da vítima.
7. A revisão da dosimetria da pena pressupõe a absolvição de parte das condutas
imputadas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48140288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: e17d82e9-094d-46a5-92dc-cbd3324c9bca

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por insuficiência de provas esbarra na
vedação ao revolvimento do contexto fático-probatório, conforme a Súmula 7 do STJ. 2.
A dosimetria da pena não pode ser revista sem a absolvição de parte das condutas
imputadas, o que também encontra óbice na Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo
Penal, arts. 155 e 386, inciso II.
STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023;
STJ, REsp 2.026.665/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
11.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: e17d82e9-094d-46a5-92dc-cbd3324c9bca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761884 - SP (2024/0376169-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R W DA S P
ADVOGADOS
: MURILO GARCIA NUNES - SP322858
BRUNO HENRIQUE DE LIMA - SP269502
FLAVIA RENATA DE SOUZA GONÇALVES RIBEIRO -
SP340055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de
vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art.
71 do mesmo diploma legal.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando a
suficiência probatória para a condenação, com base no depoimento da vítima e no estudo
psicológico que atestou a coerência do relato.
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 155 e 386, inciso II, do
Código de Processo Penal, e art. 71 do Código Penal, pleiteando a absolvição e a
alteração da fração de aumento da pena por continuidade delitiva. O recurso não foi
conhecido em razão da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por estupro
de vulnerável pode ser revista em sede de recurso especial, diante da alegação de
insuficiência de provas, sem que isso implique o revolvimento do contexto fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA48140333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:28
Código de Controle do Documento: 1e47aaba-b2fa-4370-8469-7d1fd5f2d064

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da alegação de insuficiência de provas demandaria o revolvimento do
contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
6. As instâncias ordinárias concluíram pela comprovação da materialidade e autoria do
delito com base em provas válidas e submetidas ao contraditório, especialmente o
depoimento coerente da vítima.
7. A revisão da dosimetria da pena pressupõe a absolvição de parte das condutas
imputadas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por insuficiência de provas esbarra na
vedação ao revolvimento do contexto fático-probatório, conforme a Súmula 7 do STJ. 2.
A dosimetria da pena não pode ser revista sem a absolvição de parte das condutas
imputadas, o que também encontra óbice na Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo
Penal, arts. 155 e 386, inciso II.
STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023;
STJ, REsp 2.026.665/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
11.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R W DA S P contra a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consoante se extrai dos autos, a parte agravante foi condenada pela prática do
delito previsto no art. 217-A, por diversas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal, às penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
O Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao apelo
defensivo.
Documento eletrônico VDA48140333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:28
Código de Controle do Documento: 1e47aaba-b2fa-4370-8469-7d1fd5f2d064

No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, o insurgente alega, violação ao art. 155 e 386, inciso II, ambos
do Código de Processo Penal, e art. 71 do Código Penal, e pugna a sua absolvição e, por
conseguinte, a alteração da fração adotada para aumentar a pena em razão da
continuidade delitiva. Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de
admissibilidade fundado na incidência da Súmula n. 7, STJ.
Interposto agravo, foi proferida decisão monocrática que negou conhecimento
ao recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
No regimental, o agravante reitera os fundamentos anteriores, asseverando que
seu apelo nobre não esbarra em óbice sumular.
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o agravo em
recurso especial seja provido.
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada no que se
refere aos óbices sumulares.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Com efeito, a controvérsia apresentada cinge-se à suficiência probatória
acerca da prática do coito anal que justifique a condenação do agravante.
A Corte de origem, quanto ao tema, assim se manifestou no acórdão recorrido:
"A vítima M. A. B. d. S., em depoimento especial e
visivelmente abalada, relatou que o acusado era seu vizinho e era
casado. Ele a abordava e dizia que queria ficar com ela, até que um dia
cedeu, e acabou “ficando” com ele, mas era “só beijo e mão na bunda”.
Posteriormente, ele passou a pedir “mais coisas” e, por não ter cedido,
ele a pegou a força, colocou-a na cama, segurou seus braços e tentou
colocar “na frente” uma ou duas vezes até sair um pouco de sangue.
Nas outras vezes, porém, ele só praticava sexo oral e anal, mas, sempre
à força, sem sua permissão. Os abusos ocorriam em uma casa
abandonada ou na residência dele. Não contou para sua família, pois
ficou com medo de acontecer algo com as filhas dele, de ficarem sem
pai.
Documento eletrônico VDA48140333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:28
Código de Controle do Documento: 1e47aaba-b2fa-4370-8469-7d1fd5f2d064

Registre-se que, como é cediço, neste tipo de crime a palavra
da vítima se reveste de grande importância, mormente quando encontra
apoio nas demais provas.
[...]
E no caso em apreço, não havia motivo para a vítima acusar
injustamente o acusado. Aliás, o estudo psicológico da vítima atestou
que ela “apresentou relato objetivo e coerente com as informações
contidas no processo. Durante sua avaliação, exibiu sinais de
constrangimento
e
desconforto.
Não
se
notou
eventual
instrumentalização de sua vontade por terceiros “(fls. 89).
Desta forma, não foram identificados elementos no discurso
da menina que pudessem indicar produção de fatos fantasiosos, tendo
ela narrado os fatos de forma coerente e consistente.
Os depoimentos de Janaina Cristina da Silva Pachu, esposa
do acusado, de Janete da Silva dos Santos e de Alessandra Aparecida
Alves Anacleto em nada auxiliaram para o deslinde dos fatos.
De outra parte, o réu negou a prática delitiva, alegando ter
sido injustamente acusado pela vítima que inventou essa história.
Sua negativa, entretanto, não convence, restando totalmente
isolada nos autos.
Registre-se, outrossim, que o apelante está sendo acusado
pela prática de atos libidinosos contra a vítima. Referidos atos são
daqueles que não deixam vestígios, daí a razão para que não tenha sido
atestada a conjunção carnal.
Em casos assim, o que se perquire não é a prova da
materialização do corpo do delito, mas sim a da existência do fato, que,
na espécie, restou examinada no mesmo contexto probatório da autoria
delitiva." (p. 397 e ss.)

Extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal manifestou-se, com
amparo nas provas amplamente debatidas nos autos, acerca da controvérsia aqui
apontada, concluindo pela materialidade e autoria delitiva, considerando especialmente a
coerência do depoimento da vítima, que atestou a prática do estupro mediante coito anal.
Nessa seara, a análise da alegação defensiva demandaria o revolvimento do
contexto fático-probatório no recurso especial, para reexaminar as provas no tocante à
materialidade e autoria delitivas, providência que não se coaduna com a via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.;
23/9/2024
26/9/2024
AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
31/10/2023
Assim, “a revisão da condenação com base na insuficiência de provas esbarra
na vedação ao revolvimento do contexto fático- probatório, conforme estabelece a
Súmula 7 do STJ, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela comprovação da
Documento eletrônico VDA48140333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:28
Código de Controle do Documento: 1e47aaba-b2fa-4370-8469-7d1fd5f2d064

materialidade e autoria do delito a partir de provas válidas e submetidas ao contraditório”
(REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
17/2/2025
Logo, considerando que o requerimento que concerne à dosimetria da pena
pressupõe a absolvição de parte das condutas imputadas à parte agravante, o pedido
também encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:28
Código de Controle do Documento: 1e47aaba-b2fa-4370-8469-7d1fd5f2d064

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0376169-7
AREsp 2.761.884 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15033795520188260417
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R W DA S P
ADVOGADOS
: MURILO GARCIA NUNES - SP322858
BRUNO HENRIQUE DE LIMA - SP269502
FLAVIA RENATA DE SOUZA GONÇALVES RIBEIRO - SP340055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R W DA S P
ADVOGADOS
: MURILO GARCIA NUNES - SP322858
BRUNO HENRIQUE DE LIMA - SP269502
FLAVIA RENATA DE SOUZA GONÇALVES RIBEIRO - SP340055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224544950<425308065@
2024/0376169-7 - AREsp 2761884 Petição : 2025/0046582-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:34:49
Código de Controle do Documento: 6567C719-363E-498D-8FFE-502661B78006